Tribunal: TJDFT
Processo: 0005434-91.2006.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0005434-91.2006.8.07.0000 IMPETRANTE: VIVIANI MARIA BARRETO GOMES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DESPACHO Pelo Certidão de ID 16154334 a Secretaria do Conselho especial e da Magistratura informa que não houve manifestação da credora referente ao despacho de ID 15818851. Assim, intime-se novamente a credora/impetrante para manifestação quanto ao pagamento da RPV noticiada pela Procuradoria do Distrito Federal (ID 15800102). Nada requerido em 30 (trinta) dias, arquive-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator